Tribunal: STF
Processo: RE 1039237
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.02.2018. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO NEGADO.



    1. Não se caracteriza a preclusão alegada pela parte agravante tendo em vista que o acordão recorrido rediscutiu a questão da ilegitimidade ativa do Ministério Público.



    2. A análise da Sistemática da Repercussão Geral é anterior a do requisito processual cuja omissão foi alegada pela parte embargante.



    3. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de ser incabível recurso contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.